Tribunal: TJMT
Processo: 1012475-35.2018.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012475-35.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de certidões de dívida ativa relativas a multas administrativas aplicadas pelo PROCON estadual, condenando a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a condenação em honorários advocatícios sobre certidão de dívida ativa posteriormente atingida por prescrição intercorrente viola o princípio da causalidade e configura enriquecimento sem causa em favor da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.
A análise da documentação demonstra que todas as execuções fiscais foram tempestivamente ajuizadas dentro do prazo prescricional legal, encontrando os títulos executivos em situação regular quando do ajuizamento da ação anulatória.

4.
A prescrição intercorrente superveniente não retroage para contaminar a licitude dos atos processuais anteriormente praticados, nem afeta a validade da cobrança empreendida pela Fazenda Pública no exercício regular de direito.

5.
A prescrição intercorrente não decorre da inércia do credor, mas sim do decurso temporal sem localização de bens penhoráveis em nome do devedor, permanecendo o devedor como causador originário da necessidade de recurso ao Poder Judiciário.

6.
O entendimento jurisprudencial consolidado estabelece que, nos casos de prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide em desfavor do executado, que deu causa ao ajuizamento da execução ao não efetuar o pagamento espontâneo da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente superveniente em execução fiscal não afasta a condenação em honorários advocatícios na ação anulatória correspondente, quando as execuções fiscais foram tempestivamente ajuizadas e os títulos executivos encontravam-se em situação regular, aplicando-se o princípio da causalidade em desfavor do devedor que deu causa à necessidade de recurso ao Poder Judiciário."

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 3º, I, e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018;
Tema 566; STJ,
REsp n. 1.769.201/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
Banco Pan S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação anulatória n. 1012475-35.2018.8.11.0041
movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pleito inicial.

E ainda, condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a condenação em honorários advocatícios sobre a CDA n° 2011286 mostra-se indevida, uma vez que o referido título executivo foi reconhecidamente extinto por prescrição intercorrente na respectiva execução fiscal.

Sustenta que, ante o princípio da causalidade e a ausência de vantagem econômica da Fazenda Pública com a improcedência da demanda anulatória em relação ao débito já prescrito, deve ser afastada a incidência de honorários advocatícios sobre esse específico crédito.

Assevera que permitir tal condenação importaria em enriquecimento sem causa vedado pelo ordenamento jurídico.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação em honorários advocatícios relativamente à CDA n° 2011286
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
no Id.
319298939
,
sustentando que, mesmo no caso de prescrição intercorrente, o princípio da causalidade milita em favor da Fazenda Pública, pois foi o devedor quem deu causa ao ajuizamento da execução ao não cumprir espontaneamente sua obrigação
,
razão pela qual a sucumbência deve ser mantida integralmente.

O
órgão ministerial apresentou parecer no Id.
323037385
, apontando a
ausência de razões que justifiquem a
sua
intervenção
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025